Tribunal: TJDFT
Processo: 0749801-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749801-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ROBSON TEIXEIRA VILELA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível do Gama/DF que, nos autos da ação de procedimento comum com pedido de tutela de urgência ajuizada por ROBSON TEIXEIRA VILELA (processo no 0713961-46.2024.8.07.0004), deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID no 215844018 - Pág. 1-2 dos autos de origem): [...] O acesso à energia elétrica é direito fundamental implícito à dignidade humana e essencial à vida digna, garantida pelo artigo 5o da Constituição Federal. No mesmo sentido, o artigo 22 da Lei 8.078/1990, dispõe que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Além disso, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal dispõe que nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações serão as pessoas jurídicas compelidas a reparar os danos causados. Compulsando os autos, observa-se que 24/10/2024, conforme ID 215636694, foi determinado o imediato religamento da energia elétrica. A parte requerida foi intimada da decisão em 25/10/2024, conforme ID 215766483 e, até o momento, não cumpriu o determinado, segundo alegação da parte autora. Destaca-se que o descumprimento de uma decisão judicial requer uma abordagem rigorosa, considerando que tal conduta pode minar a autoridade do Poder Judiciário e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, aspectos fundamentais para a manutenção do Estado Democrático de Direito. O descumprimento dessas decisões provoca insegurança jurídica, levando a sociedade a questionar a eficácia das instituições e desrespeitando os princípios constitucionais da legalidade e da separação de poderes. Diante do exposto, considerando o descumprimento da decisão judicial anteriormente proferida no ID 215636694, determino nova intimação para o imediato religamento do fornecimento de energia elétrica no endereço especificado. Ainda, majoro a multa diária anteriormente arbitrada para R$ 3.000,00 (três mil reais) limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão do descumprimento da decisão anterior, nos termos do artigo 537, parágrafo 1o, do CPC. Intime-se a parte requerida para cumprimento imediato. Instrua-se com cópia da decisão de ID 215636694 e a presente decisão. [...] Em suas razões recursais (ID. 66487386), a agravante defende, em síntese, que não estariam preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência à agravada. Alega que a decisão atacada não determina o adimplemento de faturas vincendas para a manutenção do fornecimento de energia elétrica assim como exigiu o cumprimento da determinação em prazo exíguo. Por fim, aduz que estariam presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de condicionar a manutenção da liminar ao pagamento das faturas vencidas e vincendas, bem como seja reduzida a multa diária estabelecida. Preparo regular (ID. 66487388). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Para a concessão de tais medidas é imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Compulsando os autos principais, observa-se que o requerente ajuizou a ação de procedimento comum com pedido de tutela de urgência, narrando que sofreu corte de distribuição de energia elétrica pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, ora agravante, e que, após a comprovação de que as faturas já estariam adimplidas, teria sido retomando o fornecimento pela agravante. Acrescentou que, após os fatos narrados, representante da NEONERGIA retornou ao endereço da parte agravada com nova ordem de corte em referência às mesmas contas que já foram pagas e que, após esclarecimentos, o funcionário tentou explicar que seria em razão de “mudança de titularidade ou de parcelamento de débitos”. O juízo de origem deferiu em parte a tutela provisória de urgência para determinar o imediato religamento da energia elétrica no endereço da parte requerente e fixou multa para o caso de descumprimento (ID. 215636694). Após petição da parte requerente com a informação de descumprimento da decisão judicial, o juiz de origem determinou nova intimação para a imediata retomada do fornecimento de energia elétrica no endereço especificado e majorou a multa diária (ID. 215844018). Dessa decisão, a parte requerida se insurge por meio do presente agravo de instrumento e defende, em síntese, que não estariam preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência à agravada. Alega que a decisão ora agravada não determina o adimplemento de fatura vincendas para a manutenção do fornecimento de energia elétrica, assim como exigiu o cumprimento da determinação em prazo exíguo. Por fim, aduz que estariam presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de condicionar a manutenção da liminar ao pagamento das faturas vencidas e vincendas, bem como reduzir a multa diária estabelecida. No que tange à probabilidade de provimento do presente recurso, observa-se que, em uma análise sumária, a autora demonstrou o adimplemento das faturas cobradas, bem como demonstrou a iminência da ocorrência de prejuízos em face da suspensão do fornecimento de energia elétrica pela agravante. Assim, em uma análise inicial, entendo que não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, tendo em vista que, além da demonstração da probabilidade do direito pela parte autora, o perigo de dano restou caracterizado, tendo em vista que o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, cuja suspensão unilateral caracteriza violação à dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, da CF). Além disso, destaque-se que a consequência lógica do pagamento é a prestação do serviço, o que integra a relação de consumo entre as partes, sendo certo que a decisão ora agravada não determina a manutenção do fornecimento de energia elétrica pela agravante inclusive mediante eventual inadimplência. Por oportuno, saliente-se que o juiz de origem fixou o prazo da data da intimação da requerida para o cumprimento da determinação em razão da essencialidade do serviço prestado pela concessionária, não havendo razão para alegação de eventual fixação de prazo exíguo para o cumprimento da liminar pela agravante. Por fim, não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, fica prejudicada a análise da presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. P. I. Brasília, 27 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital